Tribunal: TJMT
Processo: 1000673-61.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1000673-61.2021.8.11.0000
Recorrente: Espólio de Vanderlei Marquezi
Recorrido: Yuri de Oliveira Bennemann
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Espólio de Vanderlei Marquezi, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 86878465):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS – INCLUSÃO DE PASTAGENS – INVIABILIDADE – ÁREA NÃO FORMADA PELO EXECUTADO – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO – RECURSO NÃO PROVIDO.
É inviável incluir no quantum debeatur o valor correspondente às pastagens se essa área não foi formada pelo executado.
O termo inicial para a correção monetária é a data da homologação do cálculo, pois é nesse momento processual que tal quantia adquire certeza e exigibilidade”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1000673-61.2021.8.11.0000, Relator: Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 12/05/2021, p. 17/05/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 90262985.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto pelo Espólio de Vanderlei Marquezi, e manteve a decisão da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em liquidação de sentença proferida em ação ordinária de nulidade de ato jurídico c/c perdas e danos, homologou o laudo pericial e declarou líquido o valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas à parte executada, na quantia de R$ 633.276,52.
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, caput, I, e parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Recurso tempestivo (id 93667459) e preparado (id 93589976).
Contrarrazões no id 94474516.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. ALUGUEL SOCIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SÚMULA 7/STJ.
1. Inicialmente, cumpre registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, empregue fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não adotando a tese defendida pela parte recorrente.
2. In casu, quanto à ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, verifica-se que a parte recorrente limitou-se a afirmar, de forma genérica, que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar acerca das questões apresentadas nos Embargos de Declaração. Contudo não desenvolveu argumentos suficientes para demonstrar especificamente a suposta mácula. Incide nessa parte a Súmula 284 do STF. 3. A discussão quanto ao direito à concessão do benefício do aluguel social pleiteado pela parte autora foi dirimida no âmbito do direito local (interpretação do Decreto Estadual 43.415/2012), de modo que fica afastada a competência do Superior Tribunal de Justiça para a solução da controvérsia pelo óbice da Súmula 280 do STF. 4.
Ademais, tendo o Tribunal a quo consignado que a recorrente ‘não comprovou preencher os requisitos necessários ao recebimento do benefício’, acolher a pretensão recursal, em sentido contrário, demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
5. Recurso Especial parcialmente conhecido, apenas em relação à violação do art. 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, não provido”. (REsp 1821241/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019).
Assim, embora tenha alegado violação aos artigos 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, caput, I, e parágrafo único, II, do CPC, o recorrente limitou-se a afirmar que “os julgadores não enfrentaram todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, bem como de forma incoerente, utilizam precedente jurisprudencial divergente do caso em tela para justificar a não recomposição do valor líquido apurado a partir da data do Laudo de Avaliação das Benfeitorias Indenizáveis”.
Porém, não apontou de forma específica e individualizada a contradição interna da decisão, ou a omissão do acórdão, mas apenas reiterou os argumentos já expostos anteriormente nas razões da apelação, no sentido de que o termo inicial da correção monetária deve ser a data da aferição da quantia devida no laudo de avaliação, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Por fim, saliente-se que, nos termos da jurisprudência do STJ, a contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é interna, ou seja, aquela que ocorre entre as premissas ou entre essas e a conclusão do julgado.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Agravo Regimental recebido como embargos de declaração em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal.
2. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado.
2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado.
3. Embargos declaratórios rejeitados”. (AgRg no AgRg no AREsp 1608004/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020). [g.n.]
Por fim, saliente-se que fica prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial se a questão não alcançar juízo positivo de admissibilidade pela alínea 'a' do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal.
A propósito:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. MILITAR TEMPORÁRIO. REINTEGRAÇÃO E REFORMA. INCAPACIDADE NÃO DEFINITIVA PARA A VIDA CIVIL. DOENÇA SEM RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO COM A ATIVIDADE MILITAR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO, NO RECURSO ESPECIAL, DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO COMBATIDO, SUFICIENTE PARA A SUA MANUTENÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(...)
VII. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que ‘os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial’ (STJ, AgInt no REsp 1.503.880/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/03/2018).
VIII. Agravo interno improvido”. (AgInt no AREsp 1398955/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 12/11/2020).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.